Tribunal: TJDFT
Processo: 0725249-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725249-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINUS SOLUCOES EM EFICENCIA ENERGETICA EIRELI - ME, RENATO CARVALHO PAIVA AGRAVADO: IRS PARTICIPACOES LTDA, RONI DARROS BARBOSA, GLEYVE BARROS DE MELO MAGALHAES, LETICIA LOFEGO RODRIGUES, PRO INOVA TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA., SOFIA RODRIGUES BARBOSA, SML CONSULTORIA EM NEGOCIOS SUSTENTAVEIS EIRELI D E S P A C H O Em uma primeira análise do presente recurso, percebo que, na origem, foi prolatada nova decisão (ID 68556400), que deu curso às determinações contidas no decisum objeto do presente agravo (ID 66663810). Na decisão objeto da presente insurgência, o MM. Juízo a quo, além de entender pela impossibilidade de realização de pedido de desconsideração da personalidade jurídica no bojo de ação de retirada de sócio, determinou que os agravantes realizassem a emenda da inicial, para que fosse mantida no polo passivo da ação apenas a sociedade IRIS PARTICIPAÇÕES LTDA e os sócios RONI BARROS BARBOSA e GLEYVE BARROS DE MELO MAGALHÃES, além de determinar que os autores apresentassem documentos demonstrativos da condição de pobreza alegada ou, então, recolhessem as custas processuais. Contra tal ato, os recorrentes interpuseram o agravo de instrumento em análise, sem veicular pedido de efeito suspensivo, no qual pedem a reforma da decisão agravada, a fim de que seja declarada a possibilidade de realização, já na inicial da ação de dissolução, do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente manutenção do polo passivo originariamente indicado. Ainda, reiteram o pedido de gratuidade de justiça. Tais razões foram anunciadas ao d. Juiz singular via petição de ID 68490900. Todavia, em nova decisão interlocutória, e a par das considerações apresentadas na petição de ID 68490900, o MM. Juízo a quo, considerando a ausência de pedido liminar no agravo, cuidou em: I) extinguir o processo, sem exame de mérito, nos termos dos artigos 485, incisos I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, em relação ao autor RENATO CARLOS PAIVA, determinando que a ação prossiga, unicamente, em relação ao autor CONDOMINUS SOLUÇÕES EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EIRELI; II) extinguir o processo, sem exame de mérito, com fundamento nos artigos 485, incisos VI, e 330, inciso II, ambos do Estatuto Processual Civil, em relação aos réus LETÍCIA LOFEGO BARBOSA, SOFIA LOFEGO RODRIGUES, PRO INOVA TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS e SML CONSULTORIA EM NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS EIRELI; III) além de conferir à autora a última oportunidade para comprovar sua condição de pobreza, mediante a juntada das declarações de imposto de renda dos últimos dois exercícios. De tal modo, à luz do artigo 10, do Código de Processo Civil, e em especial pelo fato de que a novel decisão traz fundamentos mais específicos para concluir pela extinção do feito em relação aos demais réus, determino que os agravantes, no prazo de 5 dias, se manifestem quanto à persistência no interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, que sequer é dotado de pedido de efeito suspensivo. Em igual prazo, os agravantes deverão comprovar os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça pleiteada no recurso, sob pena de inviabilizar o seu conhecimento. Quanto ao agravante CONDOMINUS SOLUÇÕES, há, de fato, necessidade de juntada das declarações de imposto de renda dos últimos exercícios, pois o fato da estar inativa, por si só, não demonstra a sua incapacidade de honrar com o pagamento dos encargos processuais. No que diz respeito ao agravante RENATO CARVALHO PAIVA, sequer há juntada de declaração de hipossuficiência, fazendo-se necessário, outrossim, a juntada de documentos que demonstrem que sua renda não permite o pagamento das custas processuais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator